Tribunal: STF
Processo: RHC 267274
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Desclassificação.  Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por Ercilio Antonio da Silva Filho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.031.443/SP (eventos 36 e 37).

O recorrente foi condenado definitivamente à pena 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (eventos 4 e 6).

No presente writ, a Defesa sustenta a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, em razão da ausência de provas aptas a fundamentar o decreto condenatório. Afirma a inexistência de elementos concretos de traficância, ante a “a apreensão de 182,2 g de maconha, sem petrechos, sem dinheiro fracionado, sem usuários, sem investigação prévia, sem interceptações, sem mensagens no celular e sem qualquer ato que indicasse venda”. Requer a desclassificação do crime imputado para o delito tipificado no art. 28 da Lei 11.343/2006.

O Ministério Público Federal opinou pelo  não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso ordinário (evento 85). 

 É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 36):

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A CONDUTA DE POSSE DE DROGAS DESTINADA A CONSUMO PRÓPRIO. REVISÃO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE. REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE. 
Agravo regimental não conhecido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De outro lado, assento que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental no writ,  ao seguinte fundamento (evento 37):
“(...)
O presente agravo regimental não comporta conhecimento.
O agravante se limitou a reiterar os argumentos da impetração, consistentes em insuficiência de provas para justificar a condenação do paciente pelo crime atribuído na ação de conhecimento, sem rebater o fundamento principal que ensejou o indeferimento liminar da ordem, decorrente do fato de ser inadmissível a impetração que pretende revisar condenação transitada em julgado. 
Assim, tem incidência a Súmula 182 deste Superior Tribunal.
Em face do exposto, não conheço do agravo regimental.”

Presente o contexto, registro que a matéria trazida neste autos - desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.433/06 -, não foi debatida no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe  09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 15 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator